Tribunal: TJDFT
Processo: 0741022-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741022-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMELIA REGINA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória no 0046991-26.2004.8.07.0001, não recebeu o cumprimento de sentença apresentado. Despacho de ID 76630019 intimando a parte agravante sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ele manifestado-se pela petição de ID 76749619. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu decisão de ID 235014871, no dia 8 de maio de 2025, determinando a emenda da inicial para adequação do cálculo apresentado para retirar o desconto concedido pelo credor do valor total da dívida. Transcrevo-a: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por BANCO DO BRASIL SA em face de AMELIA REGINA ALVES. Afirma a instituição financeira que a ré não cumpriu os termos do acordo de ID 48044192, homologado pela sentença de ID 48142230, razão pela qual requer a execução da dívida. Entretanto, nota-se que o cálculo de ID 234434227 possui evidente excesso de execução, tendo em vista que o abatimento da dívida concedido no instrumento de acordo de ID 48044192, no valor de R$ 45.836,63 (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), foi reinserido no montante do débito. Ocorre que não existe nenhuma previsão neste sentido no acordo firmado entre as partes, de modo que o desconto concedido pelo credor não deve ser computado no valor total da dívida. Assim, intime-se o BANCO DO BRASIL para adequar o cálculo de ID 234434227, decotando da referida planilha a rubrica "estorno de abatimento negocial", no valor de R$ 45.836,63 (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos). Outrossim, deverá comprovar o recolhimento das custas relativas à fase de cumprimento de sentença, sob pena de indeferimento do pedido. Prazo: 5 (cinco) dias. (destaques no original) Em face dessa decisão não foi interposto recurso. Como a decisão não foi cumprida, foi proferida a decisão de ID 236366092, em 20 de maio de 2025, determinando o retorno dos autos ao arquivo. Vejamos: Vê-se dos autos que no ID 235014871 foi determinada a emenda do pedido de cumprimento de sentença para adequação dos cálculos de ID 234434227, ante a existência de excesso de execução, bem como o recolhimento das custas. Contudo, o BANCO DO BRASIL deixou decorrer o prazo concedido na referida decisão, conforme certificado no ID 236286948. Tendo em vista que não foi dado início à fase de cumprimento de sentença, determino o retorno dos autos ao arquivo definitivo. Cumpra-se. Intimem-se. (destaques no original) O banco ora agravante realizou novo peticionamento e foi proferida decisão reiterando o entendimento anterior e determinando a emenda da inicial. Colaciono-a: Vê-se dos autos que o BANCO DO BRASIL S/A requereu o cumprimento de sentença (ID 234434226), ante o descumprimento do acordo homologado pelo Juízo no ID 48142230. Contudo, foi determinada a emenda do pedido, para que fosse excluído o batimento da dívida concedido no instrumento de acordo de ID 48044192, no valor de R$ 45.836,63 (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), o qual foi reinserido indevidamente no montante do débito. Na mesma ocasião, foi determinado o recolhimento das custas. As custas relativas à fase de cumprimento de sentença foram recolhidas no ID 237795711. Outrossim, na petição de ID 240547593 o exequente alegou que inexiste excesso de execução no cálculo que instruiu o pedido de cumprimento de sentença, porquanto o abatimento concedido ao réu estaria condicionado ao pagamento da dívida, o que não ocorreu em razão do inadimplemento. Desse modo, asseverou que “foi realizado o estorno retorno o valor da dívida original, ou seja, não tem que haver um abatimento, tendo em vista que foi uma condição caso ele cumprisse o acordo, o que não aconteceu”. Sem razão. Conforme já consignado na decisão de ID 235014871, não existe nenhuma previsão no instrumento de acordo de ID 48044192 no sentido de que a rubrica “estorno de abatimento negocial” seria reinserida no montante do débito em caso de inadimplemento. Da análise da cláusula 5a do termo de acordo de ID 48044192, extrai-se que, em caso de inadimplemento, as partes convencionaram apenas a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios e multa de mora, mas não o restabelecimento da dívida primitiva. Ademais, a cláusula 8a, que versa sobre o “abatimento negocial”, não prevê a sua reinclusão no valor total da dívida, mas tão somente a necessidade de seu pagamento “para fins de atendimento de novos pleitos de crédito, se for o caso” (grifos acrescidos). Assim, para a operação de crédito objeto deste processo, não se pode exigir o pagamento do “abatimento negocial” concedido por ocasião da celebração do acordo. Por estas razões, INDEFIRO o pedido de ID 240547593. No mais, diante da ausência de apresentação de nova planilha do débito, com o decote da rubrica "estorno de abatimento negocial", conforme determinado no ID 235014871, determino o retorno dos autos ao arquivo definitivo. Cumpra-se. Intime-se. (destaques no original) Novamente, em face dessa decisão não foram interpostos recursos. Ante a ausência de peticionamento, os autos foram remetidos ao arquivo. O banco apresentou, então, nova petição no dia 15 de setembro, reiterando os termos das anteriores, tendo o Juízo, nessa mesma data, proferido a decisão de ID 249947261, ora agravada. Vejamos: Vê-se dos autos que o BANCO DO BRASIL S/A requereu o cumprimento de sentença (ID 234434226), ante o descumprimento do acordo homologado pelo Juízo no ID 48142230. Contudo, observa-se que nos IDs 235014871 e 241010810 foi determinada a exclusão do “abatimento da dívida” concedido no instrumento de acordo de ID 48044192, no valor de R$ 45.836,63 (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos). No ID 249877062, novamente o BB insiste que o abatimento negocial seria nulo. Contudo, tal questão encontra-se preclusa, tendo em vista que as decisões referidas no parágrafo anterior não foram objeto de impugnação. Ademais, nota-se que o pedido de início da fase executiva veio novamente desacompanhado de planilha de cálculo com o montante atualizado da dívida, sendo este um requisito obrigatório, nos termos do artigo 524, caput, do Código de Processo Civil. Assim, diante da ausência de apresentação de nova planilha do débito, com o decote da rubrica "estorno de abatimento negocial", conforme determinado no ID 235014871, determino o retorno dos autos ao arquivo definitivo. Cumpra-se. Intime-se. (destaques no original) Resta claro, pela análise cronológica dos autos, que o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, pois a questão está preclusa. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O doutrinador Elpídio Donizetti esclarece bem quanto à imutabilidade das decisões judiciais alcançadas pela preclusão: Art. 505. (...) Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão. Art. 507. (...) Preclusão. O dispositivo trata do instituto da preclusão, que consiste na perda de uma faculdade ou de um poder processual. Ela pode ser temporal (ocorre em virtude do decurso do prazo) consumativa (ocorre em virtude da prática anterior do ato) ou lógica (decorre da prática de ato logicamente incompatível com o poder ou a faculdade processual). (in, Novo Código de Processo Civil comentado – 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 642/650) A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre os atos, pressupondo a abdicação de uma faculdade processual. Na preclusão lógica, portanto, a impossibilidade de certo sujeito praticar determinado ato decorre da circunstância de outro ato, incompatível com o ato que ele quer praticar, haver sido anteriormente levado a cabo por ele próprio. No exemplo dado, o ato de interposição do recurso não pode mais ser praticado pelo autor, apesar de ainda haver prazo para tanto, porque ele mesmo praticou um ato anterior, incompatível com a vontade de recorrer: a aceitação tácita da decisão. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação do venire contra factum proprium. (https://www.jusbrasil.com.br/artigos/preclusoes-temporal-logica-consumativa-e-punitiva-como-distingui-las/154965845, acessado em 12/6/2023, às 16:15h) No caso, a questão relativa ao abatimento da dívida foi devidamente analisada, não tendo o agravante interposto recurso, sendo incabível recorrer da decisão que apenas reitera a determinação anterior. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2025 18:53:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador